Tribunal: TJES
Processo: 0001079-69.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001079-69.2020.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO DE JESUS JACINTO DE PAULA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001079-69.2020.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO DE JESUS JACINTO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Tiago de Jesus Jacinto de Paula contra sentença da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que o condenou à pena de 14 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 535 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, por ter, em coautoria com terceiro, subtraído, mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, uma motocicleta da vítima Sebastião Lobo Lopes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se é válida a aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena; (iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça na fase recursal; e (iv) fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal, especialmente as declarações firmes da vítima prestadas em juízo, corroboradas pelo depoimento do policial civil e por elementos materiais constantes dos autos, comprova de forma segura a materialidade e a autoria do crime, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o alto valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando confirmada em juízo e apoiada por outros elementos probatórios.

A aplicação cumulativa das causas de aumento do concurso de agentes e do uso de arma de fogo está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da CF e pela Súmula 443 do STJ.

A análise da situação econômica do condenado para fins de concessão da gratuidade de justiça deve ocorrer na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ.

Fixam-se honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado, com base no art. 85, §2º, do CPC, em R$ 600,00, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com expedição de certidão conforme o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova e confirmada em juízo, é suficiente para embasar condenação por crime patrimonial.

É válida a aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena, desde que devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito.

A análise da gratuidade de justiça deve ser realizada na fase de execução.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou no recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CPC, art. 85, §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 775.546/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.786.372/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 19.05.2025;
STJ, AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022, DJe 13.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001079-69.2020.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: TIAGO DE JESUS JACINTO DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
TIAGO DE JESUS JACINTO DE PAULA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 535 (quinhentos e trinta e cinco) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de maio de 2019, o denunciado, juntamente ao corréu Igo Lima dos Santos, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram uma motocicleta Honda CG FAN ESDI, pertencente à vítima Sebastião Lobo Lopes.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação de somente uma fração relativa às causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria da pena; (III) concessão de gratuidade de justiça; e (IV) arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado n. 39471059, auto de restituição (entrega), auto de apreensão, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Em relação à
autoria
, verifico que esta restou devidamente comprovada em relação ao acusado, conforme será a seguir elucidado.

Interrogado em juízo, o apelante negou a prática do crime, afirmando que o delegado teria dito que ele deveria assumir a autoria pois tinha diversas “passagens”.

Por sua vez, as declarações prestadas pela vítima Sebastião Lobo Lopes, em sede judicial, atestaram a autoria delitiva do réu bem como detalharam as circunstâncias do crime, conforme será a seguir abordado.

Neste contexto, o ofendido revelou que estava em sua motocicleta trafegando sentido à BR-262, juntamente a sua esposa que estava na garupa, quando foram surpreendidos por dois indivíduos que conduziam uma motocicleta no sentido contrário.

Ato contínuo, o réu e o comparsa manobraram a motocicleta e seguiram em direção às vítimas, sendo que ao se aproximarem o garupa sacou uma arma de fogo, apontou para a cabeça da esposa da vítima e anunciou o “assalto”, exigindo que entregassem a moto.

Ressaltou que ainda foram revistados pelos acusados na tentativa de localização de objetos pessoais. Após, ambos empreenderam fuga.

Neste ponto, destaco a especial relevância das declarações prestadas pelas vítimas de crimes patrimoniais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
[...]
5. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em Juízo e corroborada por depoimentos testemunhais consistentes.
[...]
7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 775.546/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Também em juízo, o investigador de polícia civil Bierres Zumak de Messias disse que após informações recebidas através da vítima, obtiveram êxito em apreender a motocicleta em Iúna/ES, na posse do corréu Igo Lima dos Santos, sendo que ele, juntamente ao apelante, cometeram uma tentativa de homicídio naquela região e na fuga após o crime colidiram a moto.

Complementou dizendo que o apelante, quando ouvido na esfera policial, confessou a autoria do crime de roubo majorado, confirmando que estava na companhia do corréu Igo, bem como que no dia seguinte ao roubo tentaram matar um indivíduo, sendo que na fuga sofreram um acidente com a motocicleta e Igo quebrou a perna.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela vítima em sede judicial, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, em especial o depoimento do policial civil, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

Adiante, requereu a defesa a revisão da terceira fase da dosimetria da pena, alegando que o douto Magistrado empregou duas frações de aumento, quando, na verdade, deveria utilizar apenas a maior delas.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, pode o Magistrado, desde que de forma devidamente fundamentada, empregar cumulativamente as frações das causas de aumento quando estas forem plurais.

Em observância à sentença, tendo que o MM. Juiz justificou de forma adequada e suficiente o emprego cumulativo das causas de aumento, ao aduzir que as exasperações seriam valoradas de forma cumulativa em razão da gravidade concreta do delito. Para tanto, assim evidenciou:

“
[...
]
N
o tocante ao concurso de agentes, entendo que deve ser aplicada em seu máximo permitido, primeiramente porque o concurso de agentes foi uma das condições determinantes para o êxito na prática do crime. Enquanto o comparsa conduzia o veículo de forma a se aproximar das vítimas, surpreendendo-as, ficando em seguida em local estratégico para dar cobertura e rápida opção de fuga, ocasião em que a esfera de defesa dos ofendidos foram extirpadas, principalmente pela surpresa quanto pelas circunstâncias da abordagem.

Em segundo lugar, como já sinalizado, o concurso de agentes possibilitou que o réu imediatamente saltasse do carona e, mediante emprego de grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta da vítima,
facilitando sobremaneira a prática.

E em terceiro, porque o concurso de agentes, com um dos agentes armado, em local ermo,
impossibilitou qualquer tipo de reação por parte das vítimas eis que abandonadas a sua própria sorte [...]”.

Resta, portanto, amplamente fundamentada e justificada a imposição cumulativa das majorantes.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. MAJORANTES. AUMENTOS SUCESSIVOS. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. SÚMULA N. 443 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Entende o STJ que "não se admite a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155.226/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 1/8/2012). 2. Com base nos elementos informativos da fase inquisitiva - filmagem, relatórios policiais, objetos apreendidos e informações da testemunha protegida - e nas provas judiciais - depoimentos dos policiais -, o Tribunal local concluiu que o réu, em comunhão de esforços com outros criminosos, participou do roubo e era o responsável pela contratação e definição da participação dos agentes na prática delitiva e por acompanhar a ação. Para alterar a conclusão da Corte de origem, com o intuito de absolver o recorrente, seria necessária a incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, procedimento vedado segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. O julgador, diante do concurso de majorantes, deve apresentar fundamentação concreta e idônea, conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ, ao não optar por aplicar o único aumento - causa mais gravosa - previsto na regra do art. 68, parágrafo único, do CP, opção mais benéfica ao réu. 4. No caso, houve o incremento de 1/2, em virtude do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima, e, sucessivamente, de 2/3, em razão do uso de arma de fogo. Para tanto, houve fundamentos concretos e válidos, a saber: a) concurso de cinco agentes, b) uso de vários veículos automotores, inclusive de grande porte, com aparato tecnológico para bloqueio de sinal do rastreador do caminhão roubado, c) uso de arma de fogo, d) ofendido teve suas mãos e pés amarrados, foi transportado para vários locais e, em dado momento, ao ser puxado, caiu e machucou nariz e lábio e e) o agredido teve sua liberdade restringida por várias horas, das 6h às 15h. Portanto, correto o procedimento adotado na origem. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.786.372/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Adiante, o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor do Dr. Geovan Fim Pimenta – OAB/ES n. 26.359, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$600,00 (seiscentos reais).